Tribunal: TJSP
Processo: 2223357-25.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de artigos constitucionais ou legais visando à interposição dos recursos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de artigos constitucionais ou legais visando à interposição dos recursos excepcionais; e (ii) somente a contradição interna autoriza o manejo desta espécie recursal, não, entretanto, alegada divergência com outros pronunciamentos judiciais ou dispositivos legais.
EMBARGOS REJEITADOS.